Tribunal: TJMT
Processo: 1035037-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1035037-51.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA MAGNA ALMEIDA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por MARIA MAGNA ALMEIDA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente de suspensão do fornecimento de energia elétrica e demora injustificada para o restabelecimento do serviço (4 dias).
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que a suspensão decorreu de fatores climáticos e que fora devidamente controlado dentro de um tempo razoável,, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “O cerne da demanda se cinge na responsabilidade da prestadora de serviços públicos que corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, uma vez que, houve falha na prestação do serviço a ocasionar danos a outrem, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano a ser reparado.
A pretensão da requerida não merece guarida por inércia e falha na prestação do serviço, sendo objetiva e independente de culpa a responsabilidade das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6, da Constituição Federal, somente se afasta o dever de indenizar nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no presente caso.
Neste sentido ainda vislumbro que na contestação em face da dos fatos narrados pela autora, ou falha na prestação de serviço no dia indicado, ainda assim, deixou a empresa requerida por mais de 30 horas sem energia elétrica, conforme esta mesmo relata em sua contestação, restando claro e evidente o nexo causal suscitado entre o fato elencado o requerido pelo autor, neste sentido tenho que tem devido cabimento os artigos 186 e 927 do CC, pugnado pelo dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais).”
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 04 dias sem energia, procurando a sede da empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035037-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MAGNA ALMEIDA DAS SILVA - CPF: 828.918.181-72 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024